Tribunal: STF
Processo: MS 39314
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Álya Construtora S.A. em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 2.946/2021 e seguintes, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº 008.254/1999, tendo a impetrante seu recurso de reconsideração desprovido e manifestações posteriores rejeitadas e, por conseguinte, confirmada sua condenação ao ressarcimento do Erário e pagamento de multa.



    Segundo consta dos autos, foi instaurada tomada de contas especial, em desfavor da ora impetrante, motivada, em tese, por irregularidades constatadas nos pagamentos da obra de pavimentação da via BR-174/AM, trecho Manaus - Divisa AM/RR para o cumprimento do objeto de convênio celebrado com a União.



    Alega a impetrante que referido convênio foi pactuado por intermédio do Contrato nº 35/95-SETRAN, editado e assinado em 1995, sendo que “a TCE foi julgada originalmente em seu mérito no dia 27/10/2010, por meio do Acórdão nº 2.849/2010-TCU-Plenário – treze anos após a conclusão das obras”, concluindo-se pela “condenação da Construtora Queiroz Galvão (antiga denominação da Álya Construtora) ao recolhimento solidário do débito, bem como pela aplicação de multa individual com base no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992”.



    Narra que 



    “[c]onstatando que a decisão condenatória proferida se sustentava em premissas impróprias, a ora Impetrante interpôs Recurso de Reconsideração (Doc. 05), por meio do qual buscou afastar as irregularidades apontadas e comprovar a regularidade das contas referentes ao Contrato n.º 36/95. Na oportunidade, dentre outros argumentos, reiterou a necessidade de se aplicar ao caso o prazo prescricional contido na Lei nº 9.873/1999.



    Em 08/12/2021, o recurso foi apreciado pelo Acórdão nº 2.946/2021- TCU-Plenário (Doc. 06), que manteve a condenação da empresa, deixando de apreciar manifestação de contribuição e argumentos apresentados pela Impetrante, assim como reforçou o equivocado entendimento de que a Lei nº 9.873/1999 não se harmonizaria ao processo de controle externo.



    Dessa forma, a Construtora Queiroz Galvão apresentou Embargos de Declaração abordando as omissões identificadas quanto ao mérito da TCE (Doc. 07). Trata-se de documento complementado por manifestação acerca da posterior aprovação da Resolução-TCU nº 344 pelo Tribunal de Contas da União, a qual regulamentou a prescrição nos processos de controle externo, em observância aos dispositivos da Lei n.º 9.873/1999 (Doc. 08). 



    9. Ocorre que, mesmo diante das razões recursais apresentadas pela ora Impetrante, o TCU rejeitou os Embargos de Declaração por meio do Acórdão nº 2.624/2022-TCU-Plenário (Doc. 09), incorrendo em nova omissão ao deixar de analisar a prescrição dos autos à luz da nova Resolução-TCU nº 344/2022 e dos dispositivos da Lei nº 9.873/1999, desde então reconhecidamente aplicáveis aos processos em trâmite na Corte de Contas. 



    10. Nesse cenário, a Álya apresentou novos Embargos de Declaração em 22/12/2022 (Doc. 10) apontando a omissão do Acórdão nº 2.624/2022-TCU-Plenário e evidenciando a incidência da prescrição quinquenal e intercorrente no TC 008.254/1999-0.



     Apesar disso, em 17/03/2023, o recurso da Impetrante foi rejeitado sem qualquer apreciação da ocorrência de prescrição no caso, mesmo diante da omissão apontada e de se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se do Acórdão nº 452/2023-TCU-Plenário, ato coator do presente Mandado de Segurança”.



    Sustenta que ‘ao apreciar o TC 008.254/1999-0, processo objeto deste Mandado de Segurança, o Plenário do TCU afastou expressamente o diploma legal aplicável ao caso [Lei federal nº 9.873/99], ratificando seu posicionamento à época pela adoção do prazo decenal, mantendo-se silente, ainda quando provocado, acerca do posterior reconhecimento da aplicação da Lei nº 9.873/99 na Corte de Contas em razão da edição da Resolução nº 344.



    Aduz ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos, para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção pelo ato que ordenar a citação e conclui que, como a licitação e a respectiva assinatura do contrato nº 36/95 ocorreram em 1995 e como a citação do impetrante ocorreu apenas em dezembro de 2001, consumada está a prescrição. 



    Afirma ainda a ocorrência da prescrição intercorrente pois decorrido lapso superior a 3 (três) anos em duas ocasiões, a saber: (i) entre o parecer do MPTCU, em 20/8/2004 e o despacho da autoridade ocorrido em 16/3/2009; e (ii) entre a emissão de novo parecer do MPTCU, em 7/8/2012, e o novo despacho da autoridade, em 7/10/2016.



    Defende, ainda, “a citação do responsável como primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional”.



    Postula, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TCU e, ao final, para que seja cassado, confirmando-se a prescrição e “anulando-se a condenação mantida por meio do Acórdão nº 452/2023 - TCU-Plenário – complementado pelo Acórdão 705/2023- TCU-Plenário”.



    A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-doc.70).



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO: PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 23 DA LEI N° 12.016/2009. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE N. 636.886/AL (TEMA N. 899). PRAZO QUINQUENAL. ART. 2° DA LEI N. 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, CASO CONHECIDO, PELA SUA DENEGAÇÃO.” (e-doc. 96).



     



    A Advocacia-Geral da União foi intimada em 09/04/2023 (Edoc. 100).



    É o relatório. 



    Decido.



    Quanto à decadência alvitrada no parecer ministerial, observe-se que o prazo de 120 dias para impetração do mandamus se inicia do último acórdão prolatado pelo TCU, no qual foram rejeitados os embargos de declaração manejados pela ora impetrante. Assim, a data inicial pra ajuizamento do writ começa a fluir após a decisão proferida nos embargos de declaração, a partir da qual mostra-se apta a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica da parte. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33050 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06-09-2016).



No mesmo sentido: MS 38296 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05-05-2022).



    In casu, consta das informações prestadas pelo TCU (Edoc. 70) que, em 15/3/2023, por meio do Acórdão 452/2023-TCU-Plenário, foram rejeitados embargos de declaração opostos pela Construtora Queiroz Galvão S/A ao Acórdão 2.624/2022-TCU-Plenário). Em 12/4/2023, por meio do Acórdão 705/2023-TCU-Plenário, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pela impetrante (anterior Construtora Queiroz Galvão S/A), no sentido de conhecer os embargos anteriormente opostos ao Acórdão 2.624/2022-TCU-Plenário, e no mérito, rejeitá-los.



    A prolação do último acórdão do TCU, portanto, indica o termo inicial para a fluência do prazo decadencial para a impetração do writ, cabendo consignar que, nos termos do art. 287, § 3º, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento do acórdão embargado e para interposição de outros recursos. 



    Ademais, preceitua o art. 34, § 2°, da Lei n. 8.443/92, que “os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III do art. 32 desta Lei”. 



    Tendo em vista que a presente impetração foi protocolizada em 21.7.2023, não se verifica, na espécie, a decadência.



    Passo ao exame do mérito.



    Conforme relatado, volta-se a impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs à impetrante o dever de ressarcir valores ao erário, bem como lhe cominou o pagamento de multa, nos autos da TC 008.254/1999-0.



    Dois são os pontos a serem examinados nesta via mandamental, quais sejam: a) eventual ocorrência de prescrição quinquenal, pois, conforme alegado na inicial, teria transcorrido mais de 5 anos entre a licitação e a respectiva assinatura do contrato nº 36/95 e a citação da impetrante, ocorrida apenas em dezembro de 2001; e b) a ocorrência da prescrição intercorrente pois decorrido lapso superior a 3 (três) anos em duas ocasiões, a saber: (i) entre o parecer do MPTCU, em 20/8/2004 e o despacho da autoridade ocorrido em 16/3/2009; e (ii) entre a emissão de novo parecer do MPTCU, em 7/8/2012, e o novo despacho da autoridade, em 7/10/2016.



    Registre-se, inicialmente, que a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



     



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



    Pois bem, aduz a impetrante que teria ocorrido a prescrição quinquenal, se observado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos (liberação dos valores ao Município), em 9/6/08, e a data em que instaurada a tomada de contas pelo TCU (14/1/16), “prazo este que supera o previsto nos normativos legais para que o TCU proceda com a instauração de Tomada de Contas Especial”.



    Para melhor compreensão dos fatos, urge transcrever os seguintes excertos das informações prestadas pelo TCU (E-doc 70):



    15. A Resolução/TCU n. 344/2022 explicitamente acolheu esse entendimento do STF com a determinação de aplicação da Lei n. 9.873/1999, nos termos daquele normativo, à prescrição nos processos de controle externo, excepcionada a apreciação dos atos de admissão e concessão de aposentadoria, reforma e pensão: Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 16. Do exposto, aplica-se a Lei n. 9.873/1999, com os temperamentos estabelecidos na jurisprudência do STF em atenção às peculiaridades dos processos de controle externo, tanto à prescrição da pretensão punitiva quanto à prescrição de ressarcimento fundadas em acórdão do TCU.



    [...]



    17. A Lei n. 9.783/1999 estabeleceu prazo genérico de 5 (cinco) anos para exercício da pretensão punitiva: 



    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    18. Dadas as premissas fixadas no tópico antecedente de aplicação da Lei n. 9.873/1999 tanto à prescrição punitiva quanto à prescrição de ressarcimento, esse prazo de 5 (cinco) anos deve ser aplicado na generalidade dos casos. 



    [...]



    Destaque-se, inclusive, que o prazo quinquenal é básico de prescrição no âmbito do Direito Administrativo. Ademais, o Relator do RE 636.886 posicionou-se no sentido de que o prazo de execução dos títulos executivos lastreados em Acórdãos dos Tribunais de Contas seria o de 5 (cinco) anos. Assim, considerado o enunciado da Súmula de Jurisprudência do STF n. 150 (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”) é de se entender, a princípio, que o prazo a ser aplicado ao presente caso é mesmo o de 5 (cinco) anos.



    [...]



    23. Questão tormentosa reside nas hipóteses de fiscalização, denúncias e representações, nas quais não há um prazo específico para prestar contas (incisos III e IV do art. 4º da Resolução/TCU n. 344/2022). Trata-se de hipóteses de ilícitos contratuais não sujeitos a prestação de contas ou de ilícitos extracontratuais.



    [...]



    30. Em resumo, a prescrição pressupõe a violação de um direito que faz nascer uma pretensão. Esta é uma condição para o início da fluência do prazo prescricional (teoria da actio nata). Porém, não há inércia se o titular do direito não tem ciência do surgimento da pretensão. 



    Dessa forma, apenas após essa inequívoca ciência da violação do direito e da extensão do dano pode haver o início da contagem do prazo prescricional (vertente subjetiva da teoria da actio nata). 



    31. Neste ponto, cabe discriminar o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o exercício das competências do Tribunal de Contas da União nos processos de fiscalização, denúncias e representações. 



    32. Duas possibilidades se abrem para a definição do citado termo inicial do prazo prescricional: a data do ilícito ou do conhecimento da irregularidade pelo Tribunal de Contas, com a consequente autuação de processo de controle externo. 



    33. Defende-se que a compatibilização da segurança jurídica com a preservação do interesse público apenas será atingida com a segunda alternativa. Não há que se falar em inércia ou desídia do Tribunal de Contas em relação a atos ilícitos que sequer chegaram ao seu conhecimento. Essa é a compreensão dos inúmeros precedentes acima citados que abraçaram a vertente subjetiva da teoria da actio nata. 



    34. Em acréscimo, não se pode olvidar que não há norma que explicitamente trate da prescrição punitiva ou de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Apenas há a aplicação da Lei nº 9.873/1999 por analogia, no que couber. 



    35. Não se pode também ignorar a realidade de que as condutas voltadas ao desvio de recursos públicos são praticadas de forma dissimulada e, não raro, demoram a chegar ao conhecimento dos órgãos de controle. Dessa forma, o estabelecimento de termo inicial do prazo prescricional anterior ao conhecimento do ilícito pelo Tribunal de Contas, à míngua de disposição legal específica, pode representar prejuízo insuportável ao interesse público. 



    36. Cabe salientar que esse tema, especificamente no que concerne aos tribunais de contas, já foi objeto de atenção do Plenário do STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade.



    [...]



    56. No presente caso, trata-se de processo de fiscalização iniciado por força do Acórdão n. 261/1999-TCU-Plenário, que autorizou a realização de determinou a realização de auditoria em obras com recursos provenientes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, incluídas ou não no orçamento de 1999, nas quais tenham sido identificados indícios de irregularidades graves ou de danos ao Erário. 



    57. Em 3/8/1999, foi finalizado o Levantamento de Auditoria na BR-174/AM, trecho Manaus – Divisa AM/RR, que identificou pagamentos irregulares nos 5 lotes contratados para pavimentação da via (Doc. 1) 



    58. Dessa forma, nos termos minuciosamente esclarecidos em tópico precedente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre apenas com o conhecimento da infração pela Administração, ou seja, 3/8/1999, que corresponde à data em que as irregularidades que deram causa à TCE foram identificadas.



    59. Contudo, mesmo que se considere como termo inicial da contagem do prazo o dia 29/12/1998, data em que ocorreu a irregularidade, conforme disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário, também nesse caso verifica-se que não se operou a prescrição. 



    60. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional (art. 2º da Lei 9.873/1999): a) Em 3/5/2000, por meio do Ofício 476/1999-SecexAM, foi feita audiência prévia do representante da Construtora Queiroz Galvão (Doc. 2). b) Instrução da Unidade Técnica do TCU, concluída em 29/11/2000, após audiência dos responsáveis, com proposta de conversão em TCE (Doc. 3). c) Em 21/3/2001, foi prolatada a Decisão 130/2001-TCU-Plenário (Doc. 4), que converteu o processo de fiscalização em TCE para identificar responsáveis por pagamentos irregulares no âmbito dos contratos para pavimentação da BR-174/AM e determinou outras providências. d) Citação da impetrante em 6/4/2001, por meio do Ofício 149/2001- SecexAM (Doc. 5). e) Instrução da Secex-AM em 2/10/2001 (Doc. 6). f) Instrução da Secex-AM com proposta de citações complementares em 5/11/2001 (Doc. 7). g) Instrução da Secex-AM com proposta de citação do espólio de responsáveis em 22/1/2004, realizada em 2/2/2004 (Doc. 8). h) Instrução de mérito da Secex-AM em 29/4/2004 (Doc. 9). i) Parecer do MPTCU em 20/8/2004 (Doc. 10). j) Despacho do Ministro-Relator encaminha matéria à análise da Secretaria de Obras e Patrimônio da União, em 16/3/2009, em vista de memoriais juntados pelos responsáveis, dentre os quais a impetrante (Doc. 11). k) Em 27/10/2010, foi prolatado o Acórdão 2.849/2010-TCU-Plenário, por meio do qual o impetrante teve contas julgadas irregulares, foi condenado solidariamente em débito e multado, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992. l) Em 15/4/2011, foi conhecido o Recurso de reconsideração interposto pela impetrante contra o Acórdão 2.849/2010-TCU-Plenário, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 (Doc. 12). m) Análise do Recurso de Reconsideração pela Serur concluído em 14/12/2011 (Doc, 13). n) O MPTCU manifesta-se, em 7/8/2012, por negar provimento ao recurso de reconsideração (Doc. 14). o) Em 7/10/2016, o Ministro-Relator despacha entendendo necessária nova análise de mérito pela SeinfraOperações, preliminarmente ao pronunciamento final quanto ao Recurso de reconsideração (Doc. 15). p) Instrução da SeinfraOperações em 25/7/2017, em que informa não ter encontrado nos documentos referentes à Operação Lava-Jato fatos relacionados os autos e manifesta-se pela continuidade da análise dos recursos pela Serur (Doc. 16). q) Nova manifestação da Serur em 5/3/2018 (Doc. 17). r) Manifestação do MPTCU em 14/3/2018 (Doc. 18). s) Em 8/12/2021, por meio do Acórdão 2.946/2021-TCU-Plenário, foi negado provimento ao Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão condenatório pela impetrante e outros responsáveis. t) Em 9/3/2022, por meio do Acórdão 382/2022-TCU-Plenário, não foi conhecido Recurso de Revisão interposto pela Construtora Queiroz Galvão S/A contra o Acórdão 2.849/2010-TCU-Plenário. u) Em 30/11/2022, por meio do Acórdão 2.624/2022-TCU-Plenário, foram acolhidos parcialmente os embargos opostos pela Construtora Queiroz Galvão S/A, tornado insubsistente o Acórdão 382/2022-TCU-Plenário, mantidos os exatos termos da parte dispositiva. v) Em 15/3/2023, por meio do Acórdão 452/2023-TCU-Plenário, foram rejeitados embargos de declaração opostos pela Construtora Queiroz Galvão S/A ao Acórdão 2.624/2022-TCU-Plenário.w) Em 12/4/2023, por meio do Acórdão 705/2023-TCU-Plenário, foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pela impetrante (anterior Construtora Queiroz Galvão S/A), apenas para conhecer os embargos anteriormente opostos ao Acórdão 2.624/2022-TCU-Plenário, e no mérito, rejeitá-los. 



61. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário/punitiva.



    Não procede a alegação relativa à incidência da prescrição quinquenal, na medida em que a fluência de tal prazo inicia a partir do momento em que as irregularidades foram identificadas pela Corte de Contas, circunstância que, na espécie, se consolidou em 3/8/1999, tendo ocorrido audiência prévia com a participação da impetrante em 3/5/2000 e a citação em 6/4/2001, o que corrobora a insubsistência da tese ora examinada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido. (MS 38627 AgR, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28-04-2023).



AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (MS 38978 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma DJe de 25-08-2023).



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 76, §5º E 78, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E PARCIAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/1993. NORMAS QUE ESTABELECEM A OBSERVÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO DO CEARÁ, DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL DE ALCANCE DA CLÁUSULA DE IMPRESCRITIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-C, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. OFENSA AO ART. 75, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Na ausência de regra expressa para o modelo federal, tem os Estados competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo. 2. O Plenário deste Tribunal consolidou a interpretação do alcance da cláusula constitucional da imprescritibilidade no modelo federal como limitada aos “atos dolosos de improbidade administrativa”. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas : RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020, Tema n.º 899 da Repercussão Geral. Inocorrência de violação à simetria. 3. Pontualmente, a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência. Precedentes. Declaro a inconstitucionalidade do inciso II do parágrafo único do art. 35-C da Lei do Estado do Ceará 12.160, de 1993. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 5509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23-02-2022).



    Quanto ao segundo ponto, contudo, assiste razão à impetrante.



    No que diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo quedou paralisado por mais de 3 anos. 



    Com efeito, as causas que interrompem a prescrição intercorrente, previstas pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999 estão assim disciplinadas no aludido preceito legal:



    “Art. 1º. (...) §1º  Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.” (Grifei)



    A redação legal foi reproduzida em sua literalidade na Resolução TCU nº 344, no seguinte artigo:



    “Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntad